Tribunal: TJES
Processo: 5011712-30.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Limitação Administrativa
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011712-30.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: VALDECIR NOGUEIRA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO HÁ MAIS DE 15 ANOS SEM COMUNICAÇÃO DE VENDA E IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO ATUAL POSSUIDOR. APLICABILIDADE DO ART. 1.275, II, DO CÓDIGO CIVIL EM CARÁTER EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ART. 134 DO CTB A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que declarou a renúncia à propriedade de motocicleta alienada há aproximadamente 15 anos sem comunicação de venda, desonerando o antigo proprietário de obrigações futuras, em face da impossibilidade de localização do atual possuidor. A sentença havia reconhecido a ilegitimidade passiva do DETRAN-ES para anular autos de infração lavrados por outros órgãos.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a possibilidade jurídica da renúncia à propriedade de veículo automotor em face da ausência de comunicação de venda e da impossibilidade de identificação do atual possuidor, e suas implicações na responsabilidade por débitos e penalidades de trânsito, bem como a legitimidade passiva dos órgãos de trânsito.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Embora o Código de Trânsito Brasileiro preveja a responsabilidade solidária do antigo proprietário por multas de trânsito até a comunicação de venda (art. 134 CTB), em casos excepcionais de alienação antiga e impossibilidade de localização do atual possuidor, a renúncia à propriedade, nos termos do art. 1.275, II, do Código Civil, é admitida para desvincular o antigo proprietário de obrigações perpétuas e desproporcionais. A formalização da renúncia pela citação da administração pública serve como marco para a desoneração de responsabilidades futuras.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É possível a declaração de renúncia à propriedade de veículo automotor, com base no art. 1.275, II, do Código Civil, em situações excepcionais de alienação antiga sem comunicação de venda e comprovada impossibilidade de identificação do atual possuidor, desonerando o antigo proprietário das obrigações administrativas e financeiras a partir da citação do órgão de trânsito.

_____

Jurisprudência relevante
:
STJ; AgInt-PUIL 3.248; Proc. 2022/0332498-0; SP; Primeira Seção; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 31/03/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5011712-30.2024.8.08.0011

RECORRENTES: DETRAN/ES e DER/ES

RECORRIDO: VALDECIR NOGUEIRA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO PRETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO HÁ MAIS DE 15 ANOS SEM COMUNICAÇÃO DE VENDA E IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO ATUAL POSSUIDOR. APLICABILIDADE DO ART. 1.275, II, DO CÓDIGO CIVIL EM CARÁTER EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ART. 134 DO CTB A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que declarou a renúncia à propriedade de motocicleta alienada há aproximadamente 15 anos sem comunicação de venda, desonerando o antigo proprietário de obrigações futuras, em face da impossibilidade de localização do atual possuidor. A sentença havia reconhecido a ilegitimidade passiva do DETRAN-ES para anular autos de infração lavrados por outros órgãos.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a possibilidade jurídica da renúncia à propriedade de veículo automotor em face da ausência de comunicação de venda e da impossibilidade de identificação do atual possuidor, e suas implicações na responsabilidade por débitos e penalidades de trânsito, bem como a legitimidade passiva dos órgãos de trânsito.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Embora o Código de Trânsito Brasileiro preveja a responsabilidade solidária do antigo proprietário por multas de trânsito até a comunicação de venda (art. 134 CTB), em casos excepcionais de alienação antiga e impossibilidade de localização do atual possuidor, a renúncia à propriedade, nos termos do art. 1.275, II, do Código Civil, é admitida para desvincular o antigo proprietário de obrigações perpétuas e desproporcionais. A formalização da renúncia pela citação da administração pública serve como marco para a desoneração de responsabilidades futuras.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É possível a declaração de renúncia à propriedade de veículo automotor, com base no art. 1.275, II, do Código Civil, em situações excepcionais de alienação antiga sem comunicação de venda e comprovada impossibilidade de identificação do atual possuidor, desonerando o antigo proprietário das obrigações administrativas e financeiras a partir da citação do órgão de trânsito.

_____

Jurisprudência relevante
:
STJ; AgInt-PUIL 3.248; Proc. 2022/0332498-0; SP; Primeira Seção; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 31/03/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN-ES) e pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória ajuizada por Valdecir Nogueira da Silva.

A Petição Inicial (ID 13800654) foi apresentada por Valdecir Nogueira da Silva, que alegou ter alienado uma motocicleta Honda/XL 125 S, placa MPF2979/ES, há aproximadamente 15 anos, sem a devida comunicação de venda ou transferência de propriedade. Em razão disso, o autor continuou a ser responsabilizado por obrigações administrativas e multas de trânsito vinculadas ao veículo, pleiteando a declaração de renúncia de propriedade do bem, a exclusão de seu nome do registro e a desoneração de débitos e pontos na CNH.

Em Contestação (ID 13800663), o DETRAN-ES e o DER-ES suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN-ES para anular autos de infração lavrados por outros órgãos. No mérito, defenderam a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades até a comunicação de venda, conforme o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro e o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, sustentando a impossibilidade de renúncia de propriedade de veículo automotor sem a formalização da transferência ou baixa do registro.

A Sentença (ID 13800675) acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN-ES em relação ao Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº CZ00101887, extinguindo o processo sem resolução do mérito nesse ponto. No mérito, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a renúncia à propriedade da motocicleta a partir da data da citação, com base no art. 1.275, II, do Código Civil, e desonerando o requerente de qualquer obrigação sobre o bem desde então, determinando o ofício ao órgão de trânsito.

O Recurso Inominado (ID 13800678) foi interposto pelos requeridos, buscando a reforma da sentença. Argumentaram a ausência de comprovação da alienação e tradição do veículo, a impossibilidade de desvincular o bem de um proprietário sem a formalização da transferência ou comunicação de venda (art. 120 do CTB), a inaplicabilidade da renúncia de propriedade de veículo automotor no âmbito do CTB, e a necessidade de transferência dos pontos decorrentes das infrações para o real infrator.

As Contrarrazões (ID 13802635) foram apresentadas pelo autor, pugnando pela manutenção integral da sentença. Defenderam a possibilidade de renúncia da propriedade em situações excepcionais onde o antigo proprietário não possui meios de identificar o atual adquirente e não está mais na posse do bem, a indevida imputação de responsabilidade ao alienante pela inércia do adquirente, e a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a atualização do cadastro de veículos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica material discutida nos autos cinge-se à responsabilidade do antigo proprietário de veículo automotor por débitos e penalidades de trânsito após a alienação do bem, sem a devida comunicação de venda ou transferência.

Conforme demonstrado nos autos, o autor alienou o veículo há aproximadamente 15 anos e não possui meios de identificar o atual proprietário ou o paradeiro do bem. Em situações excepcionais como esta, a aplicação literal do art. 134 do CTB resultaria em uma obrigação perpétua e desproporcional ao antigo proprietário, que não mais detém a posse ou o domínio sobre o veículo e não pode regularizar a situação por meios próprios.

Nesse contexto, a renúncia à propriedade, prevista no art. 1.275, inciso II, do Código Civil, surge como um mecanismo jurídico apto a desvincular o proprietário de um bem móvel quando o exercício pleno do direito de propriedade se torna impossível ou excessivamente oneroso, e a transferência formal não pode ser concretizada por razões alheias à sua vontade e controle. A renúncia é um ato unilateral que independe de aceitação de terceiros e visa extinguir o vínculo jurídico do renunciante com a coisa.

Dessa forma, entendo como devida a parcial procedência dos pedidos autorais, limitando a responsabilidade solidária do autor pelos débitos e penalidades do veículo até a data da citação do DETRAN nos autos, momento em que se considera formalizada a comunicação da venda do automóvel objeto da lide, conforme o seguinte entendimento jurisprudencial:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
MULTA DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. NÃO COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II -
O posicionamento do acórdão impugnado está em sintonia com a orientação consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a não comunicação acerca da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito, consoante a inteligência do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
. III - Nos termos da Súmula n. 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. "IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (STJ; AgInt-PUIL 3.248; Proc. 2022/0332498-0; SP; Primeira Seção; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 31/03/2023). (Grifo nosso).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Comungo do entendimento da possibilidade de modificação do responsável pela titularidade do bem e das multas aplicadas na esfera judicial, mas existe a necessidade de que o real proprietário/infrator componha o polo passivo da demanda (litisconsórcio passivo necessário), haja vista que a decisão a ser proferida afetará a sua esfera de direitos.

Da mesma forma, a sentença proferida cria uma situação teratológica, posto que o bem objeto do litígio ficaria sem proprietário registral junto ao seu cadastro público no DETRAN, o que não pode ser admitido, considerando a sua precípua função de oferecer segurança pública quanto a perigosa atividade de direção de veículo automotor.

Não há como ignorar o fato de que o veículo pode ser utilizado para a prática de inúmeros atos ilícitos
(como justificar para uma eventual vítima de um atropelamento, por exemplo, que o veículo não tem proprietário junto ao DETRAN por força de decisão judicial?)
,
competindo ao proprietário registral arcar com os ônus de sua desídia
(impostos e penalidades administrativas)
, eis que compete ao mesmo, no mínimo, identificar a pessoa para quem alienara o veículo.

Ante o exposto, CONHEÇO
DOS RECURSOS E
DOU-LHES PROVIMENTO para
julgar improcedentes os pedidos formulados, eis que não indicada a pessoa para quem o veículo restara alienado, para fins de ocupar a posição de proprietário do bem junto ao cadastro do DETRAN-ES
. Sem custas ou honorários, face o provimento do
s
recurso
s
. É como voto.